Tribunal: TJES
Processo: 5006978-22.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006978-22.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MORA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há abusividade nos encargos contratuais, especialmente nos juros remuneratórios, apta a descaracterizar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, sendo legítimo o julgamento antecipado quando o conjunto documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

A controvérsia em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária é eminentemente documental, não exigindo, em regra, prova pericial contábil quando ausente complexidade técnica.

Apenas encargos abusivos no período de normalidade contratual têm aptidão para descaracterizar a mora, sendo irrelevantes encargos incidentes após o inadimplemento.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, caracterizada por significativa discrepância em relação à taxa média de mercado, e taxas de juros ligeiramente superiores à média do mercado, sem extrapolar patamares significativamente desproporcionais, não configuram abusividade.

A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, inclusive em periodicidade inferior à anual, conforme legislação e jurisprudência consolidada.

Ausente demonstração de abusividade dos encargos contratuais, mantém-se a caracterização da mora e a procedência da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível

interposto por
RENATO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por
Banco Daycoval S/A
,
julgou procedente o pleito autoral
e
determinou a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da instituição financeira, em razão do inadimplemento contratual do requerido, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, o cerceamento de defesa, e a existência de cláusulas abusivas e cobranças indevidas no contrato, com alegação de necessidade de realização de perícia contábil para apuração dos valores efetivamente devidos.

De início, esclareço que, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, indefiro-o, a um, por descumprimento do rito previsto no art. 1.012, §3º, inciso II, do CPC
1
, e a dois, porque não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
(fumus boni iuris
), ante a higidez dos encargos contratuais e da mora ora reconhecidos no édito.

1.
Da Preliminar de ausência de Dialeticidade recursal.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento, superando-se, no ponto, a preliminar suscitada em contrarrazões quanto à ausência de dialeticidade recursal, em prestígio aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da efetividade da prestação jurisdicional.

Embora as razões recursais se revelem, em larga medida, genéricas e tecnicamente deficientes, é possível extrair, com suficiente clareza, a insurgência quanto à alegada necessidade de produção de prova pericial contábil e à suposta abusividade de encargos do contrato que poderiam, em tese, descaracterizar a mora do contrato que ampara a demanda de busca e apreensão, o que autoriza o conhecimento do apelo.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida. É como voto.

2.
Do mérito Recursal.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se, essencialmente, a verificar: (i) se houve cerceamento de defesa; e (ii) se há elementos capazes de infirmar a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta pelo banco apelado, especialmente quanto à existência de abusividade contratual apta a descaracterizar a mora.

O apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pura e simplesmente, e não obstante a deficiência argumentativa, é possível extrair, mediante esforço interpretativo, que a insurgência do recorrente se dirige, em verdade, contra o julgamento antecipado da lide e o consequente indeferimento da produção de prova pericial contábil, a qual entende necessária para demonstrar alegadas abusividades contratuais.

Ocorre que, como bem explicou o julgador a quo na sentença, o ordenamento jurídico processual civil brasileiro, orientado pelos princípios do livre convencimento motivado e da celeridade processual, confere ao magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a sentença recorrida, proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada foi expressa ao consignar a desnecessidade de dilação probatória, por entender que o conjunto documental constante dos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC, destacando, inclusive, que o contrato se encontrava devidamente juntado e que a matéria discutida não demandava conhecimento técnico especializado .

E de fato, a controvérsia posta nos autos não apresenta complexidade fática ou técnica que justifique a realização de prova pericial contábil.

Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, na qual a pretensão autoral se apoia em elementos eminentemente documentais, tais como o contrato firmado entre as partes – contrato originário e contrato de renegociação da dívida -, o demonstrativo do débito, a notificação extrajudicial para constituição em mora e a documentação do veículo.

Nesse contexto, a alegação de abusividade contratual, deduzida pelo apelante não se apresenta, em sua maior parte, minimamente delimitada. Em seu recurso, a parte recorrente limita-se a invocar, de forma genérica, a existência de diversos encargos indevidos e supostos vícios na formação da dívida.

Ocorre que, em sede de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, apenas a demonstração de ilegalidades ocorridas no
período de normalidade contratual
possui aptidão jurídica para descaracterizar a mora, sendo irrelevantes, para tal finalidade, discussões acerca de encargos incidentes após o inadimplemento. Nesse sentido, a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça -

Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS)
2
- é firme ao estabelecer que a descaracterização da mora exige a comprovação de encargos abusivos exigidos no período de normalidade do contrato (
juros remuneratórios e capitalização
), não se prestando a tanto a discussão sobre encargos moratórios, como a alegada comissão de inadimplência, ou mesmo o IOF.

Assim, as alegações relativas a tarifas, encargos acessórios e outros custos não vinculados ao período de adimplemento regular não merecem incursão, seja porque, ainda que eventualmente existentes, não seriam aptas a afastar a mora do contrato, seja porque o próprio recorrente já ajuizou ação revisional autônoma envolvendo o mesmo contrato (processo nº 5012615-51.2024.8.08.0048), o que reforça a inadequação da via eleita, nesta demanda possessória, para discussão ampla e aprofundada acerca da legalidade de encargos contratuais diversos, como tarifas, IOF, comissão de permanência, e outros.

De outro lado, no que concerne especificamente à alegação de abusividade dos juros remuneratórios — esta, em tese, capaz de influir na caracterização da mora —, também não assiste razão ao apelante, uma vez que o recorrente não logrou apresentar elementos mínimos de verossimilhança aptos a justificar a instauração de prova técnica, como bem pontuou o MM. Magistrado a quo no édito atacado.

Limitou-se a indicar, de forma desconexa, que os juros estariam acima da taxa de 13,75%, “juros praticados pelo governo por intermédio do BACEN atualmente”, a qual não corresponde à taxa média da mesma modalidade contratual e período que podem ser encontradas na página oficial do BACEN na internet, além de juntar parecer unilateral (ID 17762426), destituído de formalidade mínima, inclusive sem assinatura, o que lhe retira qualquer valor probatório.

Tal deficiência probatória impede, por si só, a instauração de dilação probatória, porquanto a perícia contábil não se presta a suprir a ausência de fundamentação técnica mínima da parte, mas sim a esclarecer questões previamente delimitadas e plausíveis.

Ainda assim, mesmo que superado esse óbice, a análise objetiva dos encargos contratuais evidencia a inexistência de abusividade, pois conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (Séries 20749 e 25471), a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, no período da contratação (jun/2023), era de aproximadamente
26,81% ao ano
, e de
2,
0
0
% ao mês
, ao passo que as taxas contratadas foram de
32,76% ao ano
, e
2,39% ao mês
(ID
1776241)
.

Dessa forma, verifica-se que a taxa pactuada representa aproximadamente
1,22 vezes a média anual de mercado
e
1,19 vezes a média mensal
, não se revelando, portanto, excessiva ou desproporcional.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 27
(REsp 1.061.530/RS), firmou a tese de que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada)
fique cabalmente demonstrada"
.

Cumpre destacar, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao
afetar o Tema Repetitivo nº 1378
, submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a controvérsia acerca da suficiência da adoção das taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, bem como da inadmissibilidade de rediscussão, em sede de recurso especial, das conclusões das instâncias ordinárias fundadas na análise das circunstâncias fáticas da contratação, inexistindo ordem de suspensão, até o momento, de processos nas instâncias ordinárias, mas exclusivamente, dos recursos especiais e agravos em recurso especial (em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias).

No caso dos autos, além de inexistir demonstração concreta de abusividade, a própria aferição objetiva dos encargos, à luz das taxas médias divulgadas pelo BACEN, evidencia a regularidade da contratação, afastando, de plano, a pretensão revisional.

Afinal, a jurisprudência mais recente — inclusive do próprio Superior Tribunal de Justiça — tem reconhecido, de forma reiterada, que taxas superiores a
uma vez e meia
, ao dobro ou ao triplo da média de mercado constituem forte indicativo de abusividade, quando ausente justificativa concreta apta a legitimar tamanho descompasso. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. -
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano
fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ.
2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

Porém, n
ão é o que se verifica na hipótese dos autos
em que as taxas são inferiores a uma vez e meia as taxas médias mensais e anuais
. A taxa contratada, embora superior à média, não se revela excessiva ou desproporcional a ponto de caracterizar desvantagem exagerada ao consumidor, inexistindo, portanto, ilegalidade apta a justificar a revisão judicial.

No tocante à capitalização de juros, igualmente não há qualquer irregularidade, uma vez que a legislação de regência (MP nº 2.170-36/2001) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 539) admitem a capitalização com periodicidade inferior à anual nos contratos firmados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada.

Ademais, conforme a Súmula 541 do STJ, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização, circunstância também verificada no caso concreto.

Diante desse cenário, não há qualquer elemento concreto que evidencie abusividade dos encargos contratuais que descaracterizam a mora ou que justifique a produção de prova pericial, razão pela qual o julgamento antecipado da lide se mostrou adequado e compatível com o conjunto probatório dos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do Art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade por estar o recorrente amparado pela assistência judiciária gratuita deferida na sentença.

É como voto.

1
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...). § 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

2
Tese firmada - Tema 28/STJ: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.